Tribunal: TCU
Processo: 029.432/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Associação Mário Lemos Falcão de Apoio à Cultura e à Educação  Amface (peças 76 a 82, 84 e 87) contra o Acórdão 10673/2018  2a Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Associação Mário Lemos Falcão de Apoio à Cultura e à Educação (Amface) contra o Acórdão 10673/2018-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Marcos Bemquerer); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados.